Tribunal: TJSP
Processo: 1003111-91.2014.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Pretensão de ressarcimento de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço médico – Paciente que apresentou reação alérgica a antibiótico Kefazol, resultando em parada cardiorrespiratória, choque anafilático, tetraplegia e coma – Médico que deixou de realizar teste de provocação do medicamento antes de ministra-lo – Procedência -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Pretensão de ressarcimento de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço médico – Paciente que apresentou reação alérgica a antibiótico Kefazol, resultando em parada cardiorrespiratória, choque anafilático, tetraplegia e coma – Médico que deixou de realizar teste de provocação do medicamento antes de ministra-lo – Procedência - Insurgência do nosocômio requerido - Descabimento - Laudo pericial que constatou a ocorrência de erro médico - Negligência e imperícia demonstradas – Obrigação de fazer consistente na prestação à paciente de todo atendimento necessário, completo, tanto em domicílio como em hospital, com fornecimento dos produtos e serviços adequados e indispensáveis à sua manutenção e preservação de sua vida - Dano moral – Ocorrência - Na medida em que, após buscar tratamento no nosocômio requerido, recebe prestação de serviço negligente resultando em sua incapacitação para a vida civil devido à sequela de hipóxia cerebral - Por conseguinte, há danos que reverberam no foro íntimo da parte autora - Indenização fixada em R$95.000,00 - Quantia que se mostra adequada para reparar a ofensa moral sofrida pela autora sem ocasionar enriquecimento sem causa – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003111-
91.2014.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS, são apelados CELINA MARIA DE CAMPOS
SILVA (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)) e VANIA DE CAMPOS SILVA
(CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-91.2014.8.26.0322 -Voto no 01063C
2
Apelação – Digital
Processo no 1003111-91.2014.8.26.0322
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Lins
Magistrado prolator: Dr. Antonio Apparecido Barbi
Apelante : Associação Hospitalar Santa Casa de Lins
Apelada : Celina Maria de Campos Silva
Voto no 01063C
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO.
Pretensão de ressarcimento de danos morais, em razão de
falha na prestação de serviço médico
Paciente que
apresentou reação alérgica a antibiótico Kefazol, resultando
em parada cardiorrespiratória, choque anafilático, tetraplegia
e coma
Médico que deixou de realizar teste de
provocação do medicamento antes de ministra-lo

Procedência - Insurgência do nosocômio requerido -
Descabimento - Laudo pericial que constatou a ocorrência
de erro médico - Negligência e imperícia demonstradas
Obrigação de fazer consistente na prestação à paciente de
todo atendimento necessário, completo, tanto em domicílio
como em hospital, com fornecimento dos produtos e
serviços adequados e indispensáveis à sua manutenção e
preservação de sua vida - Dano moral Ocorrência - Na
medida em que, após buscar tratamento no nosocômio
requerido,
recebe
prestação
de
serviço
negligente
resultando em sua incapacitação para a vida civil devido à
sequela de hipóxia cerebral - Por conseguinte, há danos que
reverberam no foro íntimo da parte autora - Indenização
fixada em R$95.000,00 - Quantia que se mostra adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-91.2014.8.26.0322 -Voto no 01063C
3
para reparar a ofensa moral sofrida pela autora sem
ocasionar enriquecimento sem causa Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 975/985 que julgou procedentes em parte os pedidos
aduzidos na ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
reparação de danos morais e materiais proposta por Celina Maria de
Campos Silva, representada por sua filha Vânia de Campos Silva, em
face de Associação Hospitalar Santa Casa de Lins, condenando o
hospital réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 95.000,00,
com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês da data do
evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmulas 562-STF e 54-
STJ), bem como a prestar-lhe todo atendimento necessário, completo,
tanto em domicílio como em hospital, com fornecimento dos produtos
e serviços adequados e indispensáveis à sua manutenção e
preservação de sua vida, sob pena de multa diária no valor de
R$1.000,00.
Inconformada, apela a requerida, negando a ocorrência do
erro médico, defendendo a adequação do procedimento adotado no
caso da autora (fls. 989/1002).
Argumenta que lamenta o infortúnio ocorrido com a
requerente, dizendo que não houve vontade deliberada em prejudicar
a paciente, tanto que foram adotados todos os esforços para a
reversão do quadro da autora, o qual entende ter sido individual e
imprevisível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-91.2014.8.26.0322 -Voto no 01063C
4
Pretende a reforma da r. sentença, para julgar improcedente
a pretensão da autora ou, subsidiariamente, o afastamento da
condenação (fls. 989/1002).
Tendo em vista a incapacidade da autora, a D. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se nos autos, opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 1037/1046).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrariado
(fls.
1005/1024).
É o relatório.
Recebo os recursos de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
O recurso não comporta provimento.
A autora narra que, no dia 03 de fevereiro de 2014, foi
internada na Santa Casa de Lins, para se submeter a uma
colecistectomia.
Afirma que, antes de ser internada para se submeter à
cirurgia, requerente realizou alguns exames para verificar se sua
saúde estava dentro da normalidade.
Conta que, após os exames, verificou-se que a requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-91.2014.8.26.0322 -Voto no 01063C
5
estava apta a ser submetida ao procedimento cirúrgico.
Ocorre que, durante o preparo da requerente para ser
anestesiada, houve reação ao antibiótico Kefazol, ocasionando
parada cardiorrespiratória, sendo encaminhada para a UTI da
unidade, onde permaneceu até o dia 02 de março de 2014.
Relata que, no dia 09 de abril de 2014, a autora recebeu alta,
encontrando-se, segundo declaração do Dr. Alexandre Patrão Serra,
com sequela neurológica pós-cirúrgica, por choque anafilático,
tetraplegia e coma, necessitando de cama hospitalar, aspiradores,
torpedo de oxigênio com respectivos aparatos e material de suporte
nutricional, necessitando também de controle com oximêtro de pulso e
azurador traqueal para aspiração a cada 3 horas.
Diante desses fatos, a demandante ajuizou a presenta ação
pretendendo, ao final, que a entidade ré fosse compelida a custear e
fornecer todos os atendimentos necessários à preservação de sua
vida, além do pagamento de indenização por danos morais.
Pois bem. De plano, vale destacar que, embora a
responsabilidade do hospital requerido tenha natureza objetiva, pois
inegável a relação consumerista existente entre as partes, o
reconhecimento do dever de indenizar depende da análise da conduta
do médico que atendeu a parte autora, tratando-se, neste particular,
de responsabilidade subjetiva.
Outrossim, deve ser rememorado que a obrigação do
profissional da medicina, em regra, é de meio, não de resultado. Isso
significa dizer que ao médico incumbe a realização de tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-91.2014.8.26.0322 -Voto no 01063C
6
adequado, consoante as peculiaridades do caso em apreço,
respeitando-se protocolos médicos inerentes ao quadro clínico do
paciente, de forma cuidadosa e consciente.
Cumpre registrar, ainda, que, conforme preceitua o artigo
479, do Código de Processo Civil: “O juiz apreciará a prova pericial de
acordo com o disposto no artigo 371 indicando na sentença os
motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo
perito”.
Da leitura do referido dispositivo legal, é possível extrair duas
conclusões: i) não há impeditivo de que a perícia seja adotada
integralmente como fundamentação para a sentença, desde que
lastreada suas conclusões em convincente e idônea motivação e ii) O
juiz não está adstrito ao laudo produzido pelo perito oficial, em razão
do princípio do livre convencimento motivado, o que na doutrina
também se convencionou denominar sistema da persuasão racional.
E na hipótese destes autos, diante do contexto fático objetivo
e diante da análise da perícia oficial carreada aos autos, conclui-se
pela ocorrência de defeituosa prestação de serviço, impondo-se a
aplicação dos artigos 186 e 927, § único, do Código Civil.
De fato, o laudo pericial identificou a falha na prestação de
serviços médicos pelos prepostos da requerida, que deixaram de
registrar detalhadamente o momento em que efetuaram os
procedimentos para tentar reverter o quadro da paciente (fls.
814/816):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-91.2014.8.26.0322 -Voto no 01063C
7
“a perícia médica não pode determinar/inferir as
circunstâncias
do
ocorrido
pela
ausência
de
detalhamento nas cópias disponíveis, sendo que a
ausência dos registros de horáriostrata-se de situação
que não atende o preconizado na prática médica
habitual.”
Além disso, não consta nos autos anamnese que deveria ter
investigado a existência de reações alérgicas da paciente, o que
demonstra a falta de cautela dos profissionais médicos ao não aferir
se a autora possuía hipersensibilidade aos componentes do
antibiótico Kefazol.
Evidenciou-se, portanto, que o tratamento dispensado pelos
prepostos do hospital requerido não foi adequado, pois não houve
verificação do histórico de reações alérgicas apresentados pela
paciente, antes de ministrar o medicamento causador do choque
anafilático.
Diante destes fatos e considerando que a requerida limitou-
se a negar a ocorrência de erro médico, deixando de trazer aos autos
documentos técnicos e profissionais hábeis a embasar a correção no
desempenho da equipe responsável pelo atendimento da paciente,
configurada a negligência e imprudência no tratamento dispensado à
parte autora.
Nesse contexto, a autora comprovou os danos sofridos, uma
vez que, como bem observou o D. Magistrado sentenciante, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-91.2014.8.26.0322 -Voto no 01063C
8
paciente
“era uma mulher saudável, ativa, responsável por sua família
e ao ser submetida a intervenção cirúrgica para remoção da
vesícula, sofreu parada cardiorrespiratória que acarretou
dano neurológico já apontado, com sequelas irreversíveis, ou
seja, não se tratou de acidente não previsível ou sem
controle, pois se tivesse sido feito o teste de provocação do
medicamento, teria sido detectada a reação ao fármaco a
tempo de evitar esse evento danoso. Não fosse o bastante,
não é razoável que uma pessoa sadia, com desconforto pelo
mal funcionamento de um órgão, busque ajuda médica para
resolver esse problema menor e acabe em estado
vegetativo, e tal fato seja aceito com naturalidade.”
Ora, diante das sequelas permanentes que resultaram na
incapacidade da autora, deverá o hospital requerido prestar o
atendimento necessário, completo, tanto em domicílio como em
ambiente hospitalar, fornecendo os produtos e serviços adequados e
indispensáveis à sua manutenção e preservação de sua vida, como
especificados no item "a" de fl. 17 da petição inicial.
Além disso, é inegável a ocorrência de desgaste emocional e
angústia que a autora e sua família suportaram, os quais
ultrapassaram a esfera de mero aborrecimento, reverberando em sua
esfera moral.
Nesse contexto, no presente caso, se mostra prescindível a
materialização de provas, na medida em que houve efetiva lesão do
patrimônio abstrato ou imaterial, representado na dignidade, paz e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-91.2014.8.26.0322 -Voto no 01063C
9
tranquilidade do espírito da parte autora.
Delineado está o abalo moral, impassível de prova concreta,
porém, ainda que possua caráter abstrato, de fácil constatação acerca
do sofrimento impingido à psique do requerente.
No que diz respeito a fixação do quantum indenizatório, é
necessária a análise das circunstâncias do caso concreto, tais como a
gravidade do fato, a repercussão do dano, o grau de culpa do ofensor
e a situação econômico-financeira dos litigantes, atentando-se para
que a indenização não se torne fonte de enriquecimento sem causa,
nem seja considerada inexpressiva, além da função inibitória. Ainda,
dita reparação deverá atender, inclusive, ao duplo objetivo de
compensar a vítima e afligir, razoavelmente, o autor do dano.
Nesse contexto, considerando o grau de reprovabilidade da
conduta do preposto do nosocômio apelante, a extensão dos danos
causados à autora, de natureza incapacitante e permanente, e o porte
financeiro de ambas as partes, entendo que a fixação da indenização
em R$95.000,00 mostra-se razoável e adequada à finalidade a que se
destina.
O caso, portanto, é de manutenção da r. sentença.
Postas tais premissas, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Diante desse resultado, majoro os honorários advocatícios
devidos pelos requeridos para 20% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003111-91.2014.8.26.0322 -Voto no 01063C
10
condenação.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator